Tribunal: TJSP
Processo: 2048306-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou que a ré apresentasse médico conveniado apto a realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao autor e, diante da inércia, a compeliu ao pagamento dos honorários do médico particular – Alegação de que o agravado havia concordado com o custeio, com recursos próprios, de seu médico particular – Argumento que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que determinou que a ré apresentasse médico conveniado apto a realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao autor e, diante da inércia, a compeliu ao pagamento dos honorários do médico particular – Alegação de que o agravado havia concordado com o custeio, com recursos próprios, de seu médico particular – Argumento que, entretanto, não se coaduna com as provas trazidas aos autos - Agravado que, ao entrar em contato com os médicos indicados pela seguradora, constatou que nenhum deles realiza procedimento cirúrgico a ele prescrito – Recurso não provido.